Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-42.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704006-42.2019.8.07.9000 EMBARGANTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES EMBARGADO: MARCIA ADRIANA FERREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Cássio Aurélio Branco Gonçalves contra acórdão de ID 14744114, que negou provimento aos agravos interno e de instrumento interpostos pelo ora recorrente. Em suas razões recursais (ID 17435407), o recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Entretanto, não se verifica nos autos documentos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência, sendo relevante destacar que o preparo atinente ao agravo de instrumento foi regularmente recolhido (ID 12124543). Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos documentos aptos a demonstrar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal